Tribunal: TJSP
Processo: 2105308-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS COLETIVO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES E INDIVIDUALIZAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DENEGADO.
1. Não se admite a impetração de habeas corpus para a tutela de direitos coletivos sem que sejam individualizadas, ou ao menos identificáveis, as pessoas que efetivamente sofrem a suposta coação ilegal ao tempo da impetração. 2. Possibilidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS COLETIVO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES E INDIVIDUALIZAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DENEGADO.
1. Não se admite a impetração de habeas corpus para a tutela de direitos coletivos sem que sejam individualizadas, ou ao menos identificáveis, as pessoas que efetivamente sofrem a suposta coação ilegal ao tempo da impetração. 2. Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora. 3. Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.